Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727320-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON LUCIO DA SILVA ALENCAR IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, FELIPE ROSSI DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de EDILSON LUCIO DA SILVA ALENCAR contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, sob o argumento de que a conduta praticada pelo réu se reveste de extrema gravidade, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a fim de garantir a ordem pública (ID 163145955 dos autos de origem). Afirmam os impetrantes que a prisão não merece ser mantida, já que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Asseveram que a possibilidade de reiteração delitiva não está comprovada nos autos, porquanto se trata de paciente primário e que não possui qualquer antecedente criminal. Acrescentam que as circunstâncias carreadas na ação penal em curso não evidenciam a possibilidade de cometimento de novas infrações por parte do paciente. Ressaltam que, para a suposta prática do delito, não houve emprego em nível ameaçador maior do que o reclamado para a caracterização do próprio tipo penal, a saber, grave ameaça. Alegam que a decisão combatida não esclareceu o motivo pelo qual, caso posto em liberdade, prejudicará a incolumidade social, de sorte que a mera referência genérica sobre a gravidade do delito não constitui demonstração idônea. Aduzem, ainda, que o paciente possui endereço fixo e exerce atividade autônoma (pintor), o que, aliado às demais circunstâncias pessoais, permitem a revogação da prisão preventiva, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, tais como a monitoração eletrônica. Destacam que a decisão atacada não apresentou nenhum argumento que demonstre que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas para garantir a ordem pública. Afirmam que a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva configura claro constrangimento ilegal. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou aplicada medidas cautelares diversas. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e a necessidade de garantia da ordem pública (CPP, art. 312). De início, ao contrário do que defende a impetrante, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos. Vale conferi-la na íntegra: 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos policiais THIAGO e ALISSON e pelo relato da vítima BRUNO. A prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, os elementos informativos evidenciam que o autuado abordou a vítima mediante grave ameaça com o emprego de uma faca, enquanto ela fazia uma ligação, e ordenou que lhe entregasse o aparelho celular e os demais bens que estivesse portanto. Conquanto o autuado seja primário e portador de bons antecedentes, a conduta reveste-se de extrema gravidade, porquanto o delito foi praticado durante o período noturno, horário em que há menor vigilância, com o emprego de uma arma branca, colocando em risco a incolumidade física do ofendido. Portanto, a gravidade concreta torna imperativa a conversão da prisão para preventiva, a fim de garantir a ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDILSON LUCIO DA SILVA ALENCAR, nascido aos 04/11/1991, filho de CINIRO SUPRIANO DA SILVA e de ANA MARIA LUCIA DA SILVA ALENCAR, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Como se nota, entendeu o magistrado a quo que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, sendo a gravidade da conduta – consubstanciado no modus operandi - e a disposição contida no art. 313, I, do Código de Processo Penal (pena máxima cominada ao crime) fundamentos suficientes para ensejar a segregação, bem como para desautorizar a substituição por medidas cautelares diversas. A propósito, o d. julgador não ignorou o fato de o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, mas salientou que “a conduta reveste-se de extrema gravidade, porquanto o delito foi praticado durante o período noturno, horário em que há menor vigilância, com o emprego de uma arma branca, colocando em risco a incolumidade física do ofendido”. Logo, ao contrário do que alega a defesa, a decisão encontra-se devidamente motivada e suficientemente fundamentada, tendo examinado concretamente os fatos contidos nos autos e expondo os motivos que justificam a segregação do paciente, o que denota, por óbvio, a impossibilidade de aplicar-lhe medidas alternativas. Não há, pois, que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, verifica-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão proferida pela autoridade impetrada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, mostram-se presentes os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva. Extrai-se dos autos de origem que que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de junho de 2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo com emprego de arma branca) (ID 48780745 – p. 12). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito de roubo dos objetos pertencentes à vítima (aparelho celular S20 plus, marca Samsung), consoante se extrai da comunicação de ocorrência policial (ID 48780745 – p. 21/26). Outrossim, os indícios de autoria estão configurados, senão, veja-se os depoimentos dos policiais militares, condutores da prisão em flagrante (ID 48780745 – p. 5/6): Hoje, dia 24/6/2023, por volta de 0h25, o depoente estava em patrulhamento, quando foi acionado, via COPOM, sobre o roubo de um aparelho celular, tendo sido informado um número de telefone para contactar a vítima BRUNO MATOS E SILVA. O depoente foi até o endereço da vítima, o qual informou que estava rastreando o aparelho celular roubado, dando a localização próximo ao UniCeub, na quadra 908 norte. Em diligência a esse local, foi encontrado um indivíduo dormindo dentro de um lençol com colchão pendurado nas árvores e, próximo a ele, dentro de um cupinzeiro, o aparelho celular da vítima enterrado. O depoente mostrou a foto do suspeito, qualificado como EDILSON LUCIO DA SILVA ALENCAR, que foi reconhecido como sendo o autor do crime. EDILSON negou a prática do crime, afirmando que não tinha roubado ninguém. Assim, conduziu as partes a esta delegacia para a adoção das providências criminais cabíveis onde, em sala própria, a vítima ratificou o reconhecimento pessoal. O aparelho celular roubado foi localizado, apreendido e restituído à vítima. Hoje, dia 24/6/2023, por volta de 0h25, o depoente foi acionado, via COPOM, sobre o roubo de um aparelho celular, tendo sido informado um número de telefone para contactar a vítima BRUNO MATOS E SILVA, que estava conseguindo rastrear o aparelho celular roubado. Ele informou que o autor trajava boné e mochila pretas, usava camisa de manga comprida, de cor negra, sem barba. O depoente foi até o endereço da vítima, o qual informou que a localização era próxima ao UniCeub, na quadra 908 norte. Em diligência a esse local, foi encontrado um indivíduo dormindo dentro de um lençol com colchão pendurado nas árvores e, próximo a ele, os referidos boné e mochila pretas. Ele foi acordado e questionado sobre o aparelho celular, negando o crime de roubo. A vítima acionou um dispositivo para tocar o aparelho celular, que foi encontrado nas imediações, dentro de um cupinzeiro, enterrado. O depoente mostrou a foto do suspeito, qualificado como EDILSON LUCIO DA SILVA ALENCAR, que foi reconhecido como sendo o autor do crime. EDILSON negou a prática do crime, afirmando que não tinha roubado ninguém. Assim, conduziu as partes a esta delegacia para a adoção das providências cabíveis onde, em sala própria, a vítima ratificou o reconhecimento pessoal. O aparelho celular roubado foi localizado, apreendido e restituído à vítima. Ademais, a vítima assim relatou perante a Delegacia de Polícia (ID 48780745 – p. 7): Ontem, dia 23/6/2023, por volta de 23h30, o declarante estava caminhando no gramado entre as quadras 209 e 409 norte, atendendo uma chamada de vídeo, quando se aproximou um indivíduo que, portando uma faca, tipo peixeira, dentro de uma bainha, ordenou que o declarante entregasse seu aparelho celular senão iria lhe furar, tendo em seguida tirado o facão de dentro da bainha. O declarante então entregou o aparelho e o autor exigiu mais objetos, como carteira, mas o declarante só tinha a caixa de carregamento de seu airpod 2, não tendo o autor percebido que os fones estavam em seu ouvido. Em seguida o autor correu em direção à loja McDonalds, tendo o declarante ido a um bloco na 208 norte, onde ligou para a PMDF. Em seguida, voltou para casa, onde se lembrou sobre a possibilidade de rastreamento. Assim, abriu o notebook e viu que o celular estava ainda ligado. Quando os policiais militares chegaram a sua residência, o declarante informou sobre a localização do celular, qual seja, entre as vias W4 e W5 norte, altura da quadra 908. No site da Samsung há a opção de fazer o aparelho tocar por um minuto, ainda que ele esteja no modo silencioso. Assim, os policiais militares conseguiram localizar o aparelho. Eles ainda mandaram fotos de um suspeito, sendo que o declarante o reconheceu. Em seguida, o declarante compareceu a esta delegacia onde, em sala própria, reconheceu pessoalmente, com segurança e presteza EDILSON LUCIO DA SILVA ALENCAR como sendo o autor do roubo. Seu aparelho celular foi recuperado e devolvido, não tendo sido localizada a caixa de carregamento de seu airpod 2. Acrescenta que o autor, momentos antes, parecia estar fumando a droga conhecida como crack, pois o viu momentos antes com algo grande na boca, com uma chama, que não parecia ser cigarro. Destaca-se, ainda, que foi oferecida denúncia contra o paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal, a qual foi recebida pelo d. juiz de origem em 29/06/2023, em razão dos fatos a seguir narrados na peça acusatória (ID 163607476): (...) No dia 23 de junho de 2023, por volta das 23h30min, nas imediações das quadras residenciais 209 e 409 do bairro Asa Norte, em Brasília/DF, o denunciado, voluntária e conscientemente, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma branca, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo S20 Plus, na cor preta, IMEI no 354713115633018, e 01 (um) estojo de recarga sem fio para AirPods, ambos de propriedade do ofendido Bruno Matos e Silva. Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado abordou o ofendido no gramado localizado entre as quadras residenciais 209 e 409 da Asa Norte. O denunciado, então, ordenou à vítima que lhe entregasse o seu aparelho celular, retirando uma faca de dentro da bainha que portava consigo. Após a vítima ter entregue o aparelho, o denunciado ordenou que também lhe entregasse outros bens, como sua carteira. Porém, a vítima estava apenas com um estojo de recarga sem fio para AirPods, o que foi também subtraído pelo denunciado, que aplicou fuga logo em seguida. Diante desse cenário, o ofendido se encaminhou à sua residência e acionou a Polícia Militar. Logo após, rastreou a localização do aparelho celular, que indicou o local situado entre as vias w4 e w5 Norte, próximo à quadra 908 da Asa Norte. Os policiais militares, de posse dessas informações, se dirigiram ao local indicado e encontraram o denunciado e, próximo a ele, o celular da vítima escondido. O denunciado foi reconhecido pela vítima, tanto por fotografia como pessoalmente, como sendo o indivíduo que tinha lhe roubado. O denunciado foi conduzido à 02a Delegacia. O aparelho celular foi restituído ao ofendido, já o estojo de recarga sem fio para AirPods não foi localizado. (...) Demonstradas, portanto, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, salienta-se que, quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, caracterizada pelo fato de o paciente demonstrar exacerbada periculosidade em razão do modus operandi. Isso porque, como bem destacado no relato da vítima e na denúncia recebida, o declarante estava caminhando em via pública, no período noturno, quando foi surpreendido por um indivíduo que, portando uma faca, tipo peixeira, dentro de uma bainha, ordenou que o entregasse seu aparelho celular senão iria lhe furar, tendo em seguida tirado o facão de dentro da bainha. Diferentemente do que é alegado pela defesa, não há como afastar a gravidade concreta do delito e da ameaça praticada pelo paciente, nem considerá-la desprezível a ponto de obstar sua segregação. Ora, o modus operandi, ao certo, demonstra risco à manutenção da tranquilidade social, sendo necessária a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a manutenção da segregação cautelar do investigado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas, considerando, em especial, a pena máxima cominada ao delito, que é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, aliada à necessidade de garantir a ordem pública, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa (art. 313, I, do Código de Processo Penal). Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora